Tribunal: TJMT
Processo: 1009863-77.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009863-77.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CRISTIANE OBREGON ALMEIDA DE ALENCAR - CPF: 007.093.720-60 (IMPETRANTE), MM. JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), EMERSON GABRIEL CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 077.947.681-60 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EMERSON GABRIEL CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 077.947.681-60 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROBERTO ELIAS SILVA - CPF: 731.761.171-91 (VÍTIMA), FABIO DE ALMEIDA MATOS - CPF: 630.238.731-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE – ARTS. 129 E 329, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM PRAZO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FIANÇA –

PLEITO DE EXCLUSÃO DA
FIANÇA
– ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA LIBERDADE SEM
FIANÇA
– LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Comprovada a incapacidade financeira do paciente para arcar com o pagamento da
fiança
judicialmente fixada e, ausentes os requisitos da prisão preventiva, imperativo a dispensa de tal condição, com imediato deferimento de manutenção da liberdade. Inteligência do art. 325, § 1º, I, Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Emerson Gabriel dos Santos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como coator.

Para evitar desnecessária tautologia, transcrevo o relatório feito pelo Desembargador Plantonista Gilberto Giraldelli:

“Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Várzea Grande/MT, que o mantém recolhido ao cárcere com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada, por ter, em tese, sido beneficiado com a liberdade provisória após, o cometimento das condutas ilícitas descritas no artigo 306 da lei nº 9.503/97 e nos artigos 129 e 329, ambos do Código Penal.

A i. Defensora Pública inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante delito no dia [30/04/2023] e, durante a audiência de custódia, foi homologada a prisão em flagrante e condida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, fixada pela autoridade policial no patamar de um salário-mínimo, que corresponde a quantia de R$ R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais).

Nesse contexto, assevera que, conquanto tenha sido agraciado com a liberdade provisória clausulada ao pagamento de caução, o beneficiário deste writ não dispõe de condições financeiras para efetuar a quitação do quantum arbitrado em primeira instância, estando submetido ao cárcere provisório unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada.

Ademais, agrega que o fato de o paciente ser assistido pela Defensoria Pública induz à conclusão de que é absolutamente destituído da possibilidade de pagar por sua liberdade, até porque, se não o fosse, certamente já teria efetuado o pagamento da fiança na delegacia (sic).

Com arrimo nessas assertivas, requer a concessão in limine da presente ordem liberatória, para o fim exonerar o paciente do pagamento da fiança arbitrada, colocando-o imediatamente em liberdade mediante a expedição do respectivo alvará de soltura, confirmando-se, no mérito, a tutela de urgência porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 166891651.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário de hoje [01/05/2023], especificamente às 17h04min, vindo-me conclusos para decisão às 17h20min do mesmo dia”.

A liminar vindicada foi deferida pelo Desembargador Plantonista e solicitadas informações a autoridade coatora (Id. 166891696). Informações juntadas (Id. 166922169).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra manifestou-se pela concessão da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 169890199)

“Sumário: Habeas corpus. Cometimento em tese dos crimes dispostos no artigo 306 da lei nº 9.503/97 e nos artigos 129 e 329, ambos do Código Penal. Razão de impetração. Pretende-se o relaxamento da prisão cautelar do paciente mantida exclusivamente em razão da impossibilidade de recolhimento do valor arbitrado a título de fiança. Liminar deferida. Procedência. Impossibilidade de pagamento da fiança sem o prejuízo da subsistência do custodiado. É ilegal a manutenção do paciente no cárcere exclusivamente em decorrência do inadimplemento da fiança. Paciente assistido pela Defensoria Pública. Hipossuficiência. Pobreza na acepção legal. Constrangimento ilegal evidenciado. Parecer pela CONCESSÃO da ordem, confirmando-se a bem-lançada decisão liminar”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Emerson Gabriel dos Santos
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora.

O impetrante alegou, em resumo, que deve ser concedida a liberdade ao paciente, uma vez que o juiz
a quo
homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança.

Colaciono as razões apresentadas em sede liminar, de modo a evitar desnecessária tautologia: (Id. 166891696)

“Decido.

De antemão, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.

Partindo dessas premissas, e considerando os argumentos vertidos na petição exordial, os quais são confrontados com a prova pré-constituída, verifico, primo ictu oculi, a possibilidade de concessão liminar do remédio heroico (art. 5.º, inc. LXVIII, CFBR/88).

Como cediço, os artigos 325, §1º e 350 do CPP dispõem acerca da possibilidade de se reduzir ou dispensar a fiança, se assim recomendar a situação econômica do preso, sendo perfeitamente possível a redução ou a exoneração do valor fixado, nos casos em que o segregado demonstrar não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento da caução, ressaltando-se que o indivíduo fica sujeito às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Na hipótese dos autos, a partir de uma análise perfunctória do processo eletrônico, própria das apreciações in limine, é possível inferir que o paciente EMERSON GABRIEL CARDOSO DOS SANTOS foi preso em flagrante no dia 30/01/2023 pelos delitos previstos no art. 306, do CTB, art. 129 e art. 329, ambos do Código Penal; por ocasião da homologação do auto flagrancial, após verificar a ausência dos requisitos da prisão preventiva, o paciente foi beneficiado com a liberdade provisória cumulada com o recolhimento de fiança no montante de um salário mínimo, que corresponde a quantia de R$ R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais).

Com efeito, conforme informado pelo próprio segregado perante a autoridade policial, cuida-se de indivíduo que exerce labor lícito como borracheiro, no “Posto Milha 3”, que percebe remuneração variável e, embora tenha declarado que o seu salário atual é de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), de acordo com a defesa, o beneficiário deste writ, durante a audiência de custódia, não soube informar exatamente o valor recebido por mês, esclarecendo que, na verdade, trabalha por diária/comissão e costuma ganhar cerca de 200 reais por “plantão”(sic).

Demais disso, está assistido processualmente pela i. Defensoria Pública Estadual e, mesmo já podendo estar em gozo de sua liberdade, mantém-se recolhido ao cárcere, a ensejar a conclusão de que só não foi solto porque não teve condições financeiras de arcar com o valor arbitrado a título de fiança, nos termos do art. 325, §1º, II, do CPP.

Destarte, com fincas no disposto nos artigos 325, §1º, inc. I e 350 do CPP, constatado que o único óbice à liberdade do paciente é o não pagamento da fiança, torna-se de rigor a concessão da ordem para isentar o paciente da caução, notadamente quando constado pelo juiz a quo a ausência de requisitos para a manutenção do cárcere preventivo.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “a imposição de fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal” (HC 327.586/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).

Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência reclamada e dispenso o paciente EMERSON GABRIEL CARDOSO DOS SANTOS do pagamento da fiança arbitrada nos autos de origem, concedendo-lhe a liberdade provisória SEM FIANÇA, mediante condições outras a serem impostas pelo d. Juízo Plantonista da Comarca de Várzea Grande/MT, ao qual determino, outrossim, a expedição de alvará de soltura em prol do increpado, cujo cumprimento deverá ser precedido da ampla verificação a respeito da (in)existência de eventual outro motivo para se manter preso o paciente.

Vejamos a decisão proferida após a concessão da liminar:

Vistos em plantão.

Ciente da decisão proferida nos autos do habeas corpus impetrado em favor de Emerson Gabriel Cardoso dos Santos, em relação à qual destaco o seguinte excerto:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Várzea Grande/MT, que o mantém recolhido ao cárcere com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada, por ter, em tese, sido beneficiado com a liberdade provisória após, o cometimento das condutas ilícitas descritas no artigo 306 da lei nº 9.503/97 e nos artigos 129 e 329, ambos do Código Penal.

A i. Defensora Pública inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante delito no dia [30/04/2023] e, durante a audiência de custódia, foi homologada a prisão em flagrante e condida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, fixada pela autoridade policial no patamar de um salário-mínimo, que corresponde a quantia de R$ R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais).

Nesse contexto, assevera que, conquanto tenha sido agraciado com a liberdade provisória clausulada ao pagamento de caução, o beneficiário deste writ não dispõe de condições financeiras para efetuar a quitação do quantum arbitrado em primeira instância, estando submetido ao cárcere provisório unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada. [...] (ID n. 116503439).

Ocorre que, ao contrário do que foi alegado pela ilustre Defensoria Pública Estadual, o arbitramento de fiança por este Juízo Plantonista não constituiu óbice à liberdade do custodiado Emerson Gabriel Cardoso dos Santos, cujo recolhimento seria realizado apenas posteriormente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, consoante se infere da parte dispositiva da decisão proferida em audiência de custódia, a seguir transcrita:

[...] Posto isso, ratifico a prisão em flagrante e deixo de converter a mesma em prisão preventiva e, por não incidir nas hipóteses dos artigos 323 e 324 do CPP, CONCEDO ao(à) autuado(a) EMERSON GABRIEL CARDOSO DOS SANTOS, já qualificado(a), o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA E VÍNCULO, mediante o compromisso de comparecer aos atos do processo quando intimado(a), não mudar do endereço onde reside sem prévia comunicação em juízo e não reiterar na prática delitiva, sob pena de revogação do benefício (CPP, artigo 312, § 1º).

Considerando a natureza da infração penal e a condição econômica ostentada pelo(a) indiciado(a), FIXO a fiança no importe de 01 (um) salário mínimo vigente na data do pagamento, devendo ser expedida a guia para pagamento, com prazo de 48 (quarenta e oito horas) para recolhimento, não obstando a liberdade do(a) detido(a), que deverá ser colocado(a) em liberdade imediatamente, ficando ciente ele(ela), que caso não efetue o pagamento no prazo acima determinado, a presente decisão poderá ser revogada.

Recolhida a fiança, tome-a por termo, observado o disposto no artigo 329 do CPP, cientificando, na ocasião, o(a) afiançado(a), das condições previstas nos artigos 327 e 328 do CPP.

Servirá cópia da presente decisão como alvará de soltura em favor do(a) flagrado(a), que deverá ser colocado(a) imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso(a). [...] (ID n. 116489970).

Não bastasse, logo após a realização da audiência de custódia e antes mesmo da comunicação da decisão proferida no bojo do habeas corpus, foi acostado aos autos deste APFD o alvará de soltura do flagrado Emerson Gabriel Cardoso dos Santos, que foi imediatamente colocado em liberdade, ainda na data de ontem (01/05/2023) e independentemente do recolhimento da fiança arbitrada.

Sendo assim, comunique-se ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Plantonista Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a fim de dar-lhe ciência da liberdade do paciente Emerson Gabriel Cardoso dos Santos.

Insta consignar que mesmo que o juiz plantonista tenha destacado o fato de que o acusado foi colocado em liberdade imediatamente, na própria decisão, caso não fosse efetuado o pagamento da fiança no prazo determinado 48h (quarenta e oito horas), a decisão que concedeu a liberdade seria revogada.

Com efeito, tendo a autoridade coatora verificado a ausência dos requisitos a prisão preventiva, ressoa descabida a manutenção da segregação com base única e exclusivamente na fiança arbitrada para o gozo da liberdade, ainda que a liberdade do acusado tenha sido concedida com prazo determinado para o pagamento da fiança.

Com as inovações da Lei nº 12.403/2012 o instituto da FIANÇA passou por modificações significativas, de sorte que o seu arbitramento, assim, como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigido no curso processo.

A FIANÇA - assim como todas as medidas cautelares - deve atender as finalidades previstas na lei (art. 319, VII, do CPP), sob pena de haver banalização da medida cautelar diversa da prisão, desvirtuando a finalidade da Lei nº 12.403/2011 e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificá-la.

Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas quando presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destarte, além da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Com efeito, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, tampouco para determinar prazo para efetuar o pagamento, sob pena de ser a prisão preventiva decretada, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, consoante disposto nos artigos 325, § 1º, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.

Desta forma, extrai-se dos dispositivos supramencionados que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim direito do beneficiário, sobretudo porque o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.

Conquanto o juiz de primeiro grau tenha fixado no
decisum
o valor de R$
1.302,00 (mil trezentos e dois reais)
a título de fiança, e mesmo que o paciente tenha sido colocado em liberdade imediatamente, caso ele não efetuasse o pagamento em 48h (quarenta e oito horas), entendo que razão assiste ao impetrante, posto que o paciente não pode permanecer segregado tão somente por não conseguir arcar com o valor pecuniário estipulado.

Constata-se que o paciente possui a profissão de “borracheiro” e apesar de ter declarado inicialmente que seu salário seria de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), durante a audiência de apresentação não soube auferir sua renda mensal, pois disse que trabalha por diária/comissão e costuma ganhar aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) por plantão.

Logo, conforme bem ponderado pela impetrante, o beneficiário não pode pagar o valor da fiança arbitrada sem que isso reflita diretamente na sua própria subsistência; destaca-se que ele está sendo assistindo pela Defensoria Pública.

É cediço, que o colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que:
“(...)2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória
.(STJ - HC n. 692.427/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,Sexta Turma, DJe de 21.02.2022).

Desta forma, verifica-se que a liberdade do paciente foi concedida, entretanto caso não efetuasse o pagamento da fiança no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a decisão que concedeu a liberdade será revogada, o que contraria os mais fundamentais direitos e garantias constitucionais, porquanto, se tratasse de pessoas com boa situação financeira, por óbvio, já teria efetuado o pagamento.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
pelas condições processuais que se evidenciam,

ratifico a liminar e concedo
, em definitivo, o
writ
em favor de
Emerson Gabriel dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023